Tribunal: STF
Processo: RE 74859
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
1. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
NOS TERMOS DOS ARTIGOS 42 A 44 DO ENTÃO VIGENTE DECRETO-LEI N.
960/38. VENCIDA NO CASO A FAZENDA, CABIA RECURSO NECESSARIO, COMO
PREVIAM O ART. 53 DO SOBREDITO DIPLOMA E O ART. 822, PARAGRAFO
ÚNICO, III, DO C. PR. CIVIL DE 1939, QUE VIGORAVA NA OCASIAO. 2.
PRECEDENTES DO STF. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA O FIM DE
AFASTAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NECESSARIO
ADOTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.